Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIGILÂNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO. REDUÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL.
1. Mantém-se a condenação quando os depoimentos das testemunhas em juízo, harmônicos e coerentes com as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados na posse dos objetos subtraídos, e das confissões, ainda que parciais, comprovam o cometimento de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2. Comprovado nos autos que os fatos ocorreram durante o período noturno incide a causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP, independentemente de o local ser ponto comercial e estar ou não vigiado, porque o que a majorante objetiva punir é a maior facilidade que o período noturno possui, em tese, para a prática da ocultação da subtração.
3. Aplica-se a fração de redução no patamar intermediário de 1/2 (metade) se o agente percorreu parte considerável do iter criminis.
4. A menoridade pode ser comprovada por meio de outros documentos que demonstrem a correta identificação e qualificação do menor, tais como a ocorrência policial, o prontuário civil e o termo de declaração do infrator, e tratando-se de crime formal, basta a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade.
5. A reincidência e os maus antecedentes justificam o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento de pena.
6. Apelações providas, em parte.